Tribunal: TJSP
Processo: 2261058-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação – Prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Réu reincidente – Despacho suficientemente fundamentado – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2261058-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é paciente RAFAEL DA SILVA MEIRELES e Impetrante SIDNEY LUIZ DA
CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261058-88.2020.8.26.0000 - Voto no 23.994
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2261058-88.2020 São Paulo
Impetrante: Sidney Luiz da Cruz
Paciente: Rafael da Silva Meireles
Voto no 23.994
HABEAS CORPUS Receptação Prisão preventiva Presença
de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente
no cárcere
Réu reincidente
Despacho suficientemente
fundamentado Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Sidney Luiz da Cruz, advogado, em favor de RAFAEL
DA SILVA MEIRELES, denunciado como incurso no artigo 180,
caput, do Código Penal, sob alegação de estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo de Direito da 6a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em favor do
paciente. Subsidiariamente, requer a aplicação de qualquer das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal.
Indeferida a liminar (fls. 59/60) e prestadas as
informações (fl. 62/63), opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261058-88.2020.8.26.0000 - Voto no 23.994
3
pela denegação da ordem (fls. 67/70).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Destarte,
é
o
entendimento
do
Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS”
SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ
QUANTO
AOS
FATOS
SUBJACENTES
AO
PROCESSO
PENAL

CONTROVÉRSIA
QUE
IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E
CONFRONTO
ANALÍTICO
DE
MATÉRIA
ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA INVIABILIDADE
NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS
CORPUS” RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
O processo de “habeas corpus”, que tem caráter
essencialmente
documental,
não
se
mostra
juridicamente adequado quando utilizado com o
objetivo (a) de promover a análise da prova penal,
(b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente
produzido,
(c)
de
provocar
a
reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à
revalorização dos elementos instrutórios coligidos
no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(STF/HC no 125131 AgR, Relator: Min. Celso de Mello,
Segunda Turma, julgado em 29.09.2015, grifo nosso).
Conforme as peças que instruem o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261058-88.2020.8.26.0000 - Voto no 23.994
4
procedimento, o paciente foi denunciado por infração ao artigo 180 do
Código Penal, na medida em que, em tese, no dia 12 de setembro de
2020, por volta das 9 horas, na altura do número 170 da Avenida
Eduardo Pereira Ramos, Cidade Ademar, nesta Capital, conduzia, em
proveito próprio, a motocicleta Triumph Tiger 800XC, placa FFY-8430,
ciente de que se tratava de produto de crime.
Policiais Militares, em patrulhamento, viram que
a motocicleta em questão trafegava pela Avenida Eduardo Pereira
Ramos e era ocupada por dois indivíduos. Verificando que a
motocicleta era produto de crime (boletim de ocorrência de fls. 14/15;
RDO 962/2020, 2o DP Taboão da Serra), os Policiais determinaram
que o veículo parasse. O condutor da moto tentou passar entre a
viatura policial e o meio-fio, mas perdeu o equilíbrio e caiu.
Também segundo o apurado, no dia 4 de abril
de 2020, por volta das 21h30min, na Avenida Carlos Lacerda, altura
do número 1902, Campo Limpo, nesta Capital, Gleidison Souza
Pereira, agindo em concurso com outros dois indivíduos não
identificados, subtraiu, para todos, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, a motocicleta Triumph Tiger 800XC,
placa FFY-8430, além de um telefone celular Motorola e dois
capacetes de motociclista, bens pertencentes a Hélio Henrique Lima
da Silva.
A vítima pilotava a motocicleta e levava um
amigo na “garupa”. No local mencionado, teve sua trajetória
interceptada por uma motocicleta XRE300 ocupada por dois
indivíduos. Um deles, o “garupa”, era o denunciado Gleidison, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261058-88.2020.8.26.0000 - Voto no 23.994
5
desembarcou e anunciou que se tratava de um assalto, apontando
uma arma de fogo para a cabeça de Renan.
As vítimas foram obrigadas a desembarcar e a
entregar a motocicleta, enquanto um terceiro indivíduo, também não
identificado, que ocupava uma motocicleta Honda 160, subtraiu o
celular de Hélio e os capacetes que as vítimas usavam. Isso feito, o
denunciado Gleidison assumiu a condução da moto subtraída e os
agentes deixaram o local.
Na atual fase da instrução penal, foi designada
audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de dezembro 2020,
às 14h30.
Levando-se em conta a necessidade de
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos,
de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da
ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
converter a prisão em flagrante em preventiva sob o seguinte
fundamento:
“No caso em apreço, a prova da
materialidade e os indícios suficientes
autoria , GLEIDSON, nos crime(s) de
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
(artigo157,§ 2o, II do Código Penal) e
PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO
(artigo 16 da Lei10.826/03) e RAFAEL , no
crime
de
RECEPTAÇÃO
(artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261058-88.2020.8.26.0000 - Voto no 23.994
6
180,caput, o Código Penal) encontram-se
evidenciados
pelos
elementos
de
convicção constantes das cópias do Auto
de Prisão em Flagrante, com destaque
para as declarações colhidas: policiais
militares, em patrulhamento, avistaram
dois indivíduos, a bordo de motociclo
Triumph/Tiger, placas FFY84302, utilizado
para prática de roubo, no período da
manhã
e
produto
de
roubo
em
04/04/2020( RDO 962/2020- 2o DP de
Taboão da Serra). O condutor, ao avistar a
viatura tentou empreender fuga, colidiu a
moto e seus ocupantes ainda tentaram
fuga a pé, mas restaram detidos (...)
RAFAEL, reincidente em delito de roubo (
processo 1521819-50.2019.8.26.0228-27a
Vara Criminal) estava em cumprimento de
pena, em regime aberto, e, ainda, se vê
processado, por delito de porte de arma
(processo 0089099-98.2018.8.26.0050 -
1a Vara Criminal) (...)” (fls. 32/32 dos autos
de origem).
A decisão enfrentou o tema, convertendo a
prisão em flagrante em preventiva, prestando-se aos fins que se
destina, na medida em que segrega, cautelarmente, agente que
praticou, em tese, grave crime de receptação, analisando os
pormenores de seu comportamento social.
Ressalta-se aqui a reincidência do paciente
pelo delito de roubo (processo 1521819-50.2019.8.26.0228-27a Vara
Criminal), bem como o fato de que ele estava em cumprimento de
pena, em regime aberto, e, ainda, se vê processado por delito de
porte de arma (processo 0089099-98.2018.8.26.0050), fatos que
demonstram uma personalidade voltada à criminalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261058-88.2020.8.26.0000 - Voto no 23.994
7
Nota-se, portanto, que não há nenhuma
irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetida, com ofensa a sua liberdade individual.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Nesse sentido, já decidi anteriormente:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Liberdade
provisória - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere -
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão - Ordem denegada.
(TJSP, Habeas Corpus no 2227012-78.2017.8.26.0000;
15a Câmara de Direito Criminal; j. em 14.12.2017, grifo
nosso).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator